Tribunal: TJDFT
Processo: 0716098-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Indeferimento de prova: decisão que indefere a produção de prova não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Denunciação da lide: é inadmissível fora das hipóteses legais – CPC 125.